Tribunal: TJSP
Processo: 1031132-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Mandado de Segurança - Paciente portadora de Paniculite de Weber-Christian (CID 10 – M35.6) – Pretensão à obtenção de medicamento específico, prescrito por profissional da rede pública estadual de saúde - Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Requisitos

Ementa:
Fornecimento de medicamentos – Mandado de Segurança - Paciente portadora de Paniculite de Weber-Christian (CID 10 – M35.6) – Pretensão à obtenção de medicamento específico, prescrito por profissional da rede pública estadual de saúde - Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Requisitos estabelecidos na tese cumpridos – Uso off label autorizado pela Secretaria Estadual de Saúde após avaliação médica - Violação ao direito líquido e certo da impetrante verificada - Sentença de concessão da segurança mantida – Recursos voluntário e oficial desprovidos.